Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação monitória. Ausência de contrato e planilha da evolução do débito. Relatório de extrato de cliente e faturas. Insuficiência para instrução da monitória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que acolheu os embargos à monitória e julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que o relatório de extrato de cliente e as faturas, desacompanhados do contrato e da planilha de evolução do débito, não comprovam o crédito cobrado.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se o relatório de extrato de cliente e as faturas são suficientes para demonstrar o débito exigido, dispensando a apresentação do contrato firmado entre as partes e da planilha de evolução do crédito.
III. Razões de decidir
3. O relatório de extrato de cliente e as faturas não constituem prova escrita idônea, por si sós, para instruir a ação monitória, sendo necessária a apresentação do contrato de adesão, nos termos da jurisprudência desta Corte.
4. Ausente prova escrita sem eficácia de título executivo, deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à monitória.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700690-67.2024.8.07.0004, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, 20/08/2025.